Tribunal: TJES
Processo: 5018163-37.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018163-37.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DICARLLO AGRIZZI SANTOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 04/12/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5018163-37.2021.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: DICARLLO AGRIZE SANTOS

JUÍZA SENTENCIANTE: MARIANA LISBOA CRUZ HOLLIDAY

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS. PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ADI 5606/ES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA ADI OU DE NORMA CONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO APENAS EM RAZÃO DE CRISE FISCAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, o autor afirma que é servidor do poder judiciário estadual e que foi promovido na carreira com base no Ato 476/2017, após determinação contida em mandado de segurança impetrado pelo sindicato da categoria. Sustenta, ainda, que preencheram os requisitos para a promoção ainda no ano de 2016, mas devido à contenção de despesas imposta ao Poder Judiciário pela lei de responsabilidade fiscal, a promoção não teve efeitos financeiros.

O réu, por sua vez, em contestação, alegou a ocorrência da prescrição quinquenal em razão das parcelas pretéritas à impetração do MS nº 0036097-44.2016.8.08.0000 e, ainda, aduz que o mandado de segurança reconheceu a legalidade da suspensão dos efeitos financeiros da promoção e que o evento futuro e incerto ainda não foi implementado, razão pela qual não pode ser obrigado a pagar as diferenças das verbas retroativas.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo, em suas razões recursais (ID 4350093), sustenta a tese de constitucionalidade da suspensão dos efeitos financeiros das promoções pelo art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, como assentado pelo STF na ADI 5660/ES e também pelo TJES no MS coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000. Ainda, defende que a sentença de piso viola a lei estadual e afronta precedente vinculante do STF na ADI 5606.

De início, registro que as razões recursais não merecem prosperar.

A ADI 5606/ES não impossibilita o pagamento de verbas retroativas ou determina a suspensão eterna dos pagamentos, mas protrai no tempo o pagamento dos valores a que fazem jus os servidores, senão vejamos:

Direito constitucional e financeiro. Ação direta de inconstitucionalidade. Suspensão de efeitos financeiros de promoções de servidores públicos em contexto de crise fiscal. 1. Ação direta contra dispositivos da Lei nº 10.470/2015 e da Lei Complementar nº 815/2015, ambas do Estado do Espírito Santo, que suspenderam e adiaram os efeitos financeiros de promoções e reajustes salariais de servidores públicos integrantes do Poder Judiciário dessa unidade federativa. 2. Prejudicialidade parcial da ação. As normas impugnadas exauriram seus efeitos em 1º.01.2019, com exceção do disposto no art. 1º da Lei nº 10.470/2015, em relação ao qual remanesce o interesse de agir. 3. Ausência de violação a direito adquirido.
A suspensão dos efeitos financeiros de promoções de determinada categoria de servidores públicos capixabas não ofende a proteção ao direito adquirido (art. 5º, XXXVI, CF/1988). A lei capixaba não suspendeu ou invalidou os efeitos financeiros de promoções anteriormente deferidas pelo Poder Público, que certamente já tinham sido incorporadas ao patrimônio jurídico dos servidores estaduais. Em verdade, a norma ora impugnada tão somente atingiu os efeitos financeiros de promoções futuras. 4. Irredutibilidade de vencimentos respeitada. A jurisprudência pacífica desta Corte reconhece a ausência de direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitada a regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos (v., por todos, RE 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki).
No caso, o diploma normativo não ofendeu a garantia da irredutibilidade de vencimentos, pois, como visto, somente suspendeu os efeitos financeiros de promoções futuras, sem afetar os aumentos remuneratórios advindos de promoções pretéritas. 5. Razoabilidade da medida legislativa. A razoabilidade passou a expressar um conceito material de justiça, de não arbítrio ou capricho, de forma a conferir maior racionalidade e justificação dos atos do Poder Público.
O Estado do Espírito Santo editou o ato normativo ora impugnado em contexto de grave crise fiscal, com o objetivo de adequar seus gastos com pessoal aos limites previstos na Lei Complementar nº 101/2000.
Medida legislativa que prestigia a responsabilidade fiscal. 6. Ação direta parcialmente conhecida e, nessa parte, pedido julgado improcedente. 7. Fixação da seguinte tese de julgamento: “A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos”.

Assim, não há que se falar em violação de norma constitucional ou da a Lei estadual nº 10.470/2015, considerando que se trata de direito adquirido do autor. Caberia ao recorrente comprovar a impossibilidade de pagamento, nos termos do artigo 373, II do CPC/2015.

ISTO POSTO, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)